Tribunal: TJDFT
Processo: 0727164-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727164-26.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Tráfico de drogas. Provas documentais e testemunhais concretas do crime. Cabimento do tráfico privilegiado. Dosimetria alterada. Apelo parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou o apelante com incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei de n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, bem como se seria cabível a desclassificação da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas para o previsto no art. 28, caput, do mesmo diploma legal, bem como que fosse aplicada, na terceira fase da dosimetria, a minorante do tráfico privilegiado, como base no §4o, do art. 33, da Lei de n. 11.343/2006. III. Razões de decidir 3. Os depoimentos dos policiais militares revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de agentes públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, mormente, porque corroborados pelas provas periciais produzidas, as quais atestaram a natureza e a quantidade da droga apreendida. 4. O simples fato de o réu ter alegado ser usuário não afasta as evidências de que também praticava o tráfico, porquanto a condição de usuário e traficante é um cenário comum nesse tipo de contexto delitivo. 5. Condenações por fatos posteriores transitadas em julgado não impedem o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, com base no art. 33, §4o, da Lei de n. 11.343/2006 (Lei de Drogas). 6. Por não serem atendidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, notadamente em razão da quantidade de pena atribuída, deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação, que se deu unicamente com base no depoimento de policiais. Pede a aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pleiteando a majoração da fração aplicada quanto à causa de diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito “O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova aptos a manter a condenação do acusado pelo delito de tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por ausência de prova para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.584.151/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024). Registre-se, ainda, que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “(...) Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada” (AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque, a jurisprudência da Corte Superior entende que “Alterar a fração de diminuição da pena ou os fundamentos da dosimetria exige reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula 7 do STJ.” (REsp n. 2.157.846/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025